Tribunal: TJPA
Processo: 0803254-60.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803254-60.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA VANDA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO DO
RE Nº 1.336.848/PA (TEMA 1189)
EM 04/10/2025. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS
.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão agravada que deu parcial provimento à Apelação do agravante, apenas para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar, preliminarmente, (i)
se a pretensão está totalmente fulminada pela prescrição bienal para ingresso da presente ação e, no mérito, (ii) se deve ser aplicada a Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária
.

III. Razões de decidir

3.

Prejudicial de Prescrição Bienal
. O Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público.
Prejudicial rejeitada
.

4. Quanto aos consectários legais,
os valores reconhecidos judicialmente como devidos a título de FGTS, decorrentes da nulidade do vínculo temporário por prorrogações sucessivas, não se submetem ao regime jurídico do FGTS com conta vinculada, devendo observar os critérios gerais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

5. Desse modo, a correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º 0803254-60.2020.8.14.0040 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra MARIA VANDA SILVA, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para reconhecer a isenção do Município de Parauapebas, excluindo a sua condenação em custas, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).
”

Em suas razões, o Ente Municipal alega, em prejudicial de mérito, a incidência da prescrição bienal e, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS (ADI n° 5.090/DF).

No mérito, suscita a aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Agravo Interno.

O Agravo Interno foi desprovido por acórdão de minha relatoria sob o Id. 13120695.

O Município de Parauapebas opôs embargos de declaração impugnado quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.336.848 /PA acerca do posicionamento da prejudicial de prescrição bienal (Id. 15869740).

Os embargos foram acolhidos por acórdão de minha relatoria e, por via de consequência, anulou o acórdão embargado, o qual rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, cuja matéria será definida no Tema 1189 (Id. 15869740)

Em Decisão Interlocutória de Id. 19156087 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189).

Em petição de Id. 30848763 foi determinado o dessobrestamento do feito em razão do julgamento do recurso paradigma que transitou em julgado em 04/10/2025.

É o relato do essencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO:

O Ente Municipal defende, em prejudicial de mérito, que as verbas trabalhistas pleiteadas pela apelada estão totalmente fulminadas prescrição bienal para ingresso da presente ação, pois fora interposta fora do lapso temporal.

Nestes termos, cumpre destacar que em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), onde se buscou definir a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

O recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 04/10/2025
.
Desta forma, foi firmada a seguinte tese:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Dessa forma, o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que manteve inalterada a fixação dos consectários legais com base no REsp nº. 1.495.146 (Tema 905), uma vez que trata-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público.

Nesse sentido, o Agravante pugna pela aplicação da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, cumpre observar que
o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090 aplica-se aos casos em que houve depósito dos valores, o que não se verifica na hipótese.

Trata-se, pois, de obrigação de pagar quantia certa imposta judicialmente, e não de mera recomposição de valores em conta fundiária.

Nessa hipótese, os consectários legais aplicáveis decorrem de entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais fixaram, respectivamente, o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública e os juros moratórios conforme os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97
. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Sobre a questão esse e. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO (JUROS E CORREÇÃO). VÍCIO SANADO MEDIANTE APLICAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMÁTICA PROFERIDA PELO STJ NO RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO RESP Nº 1.614.874/SC, TEMA 731, EM RAZÃO DE PECULIARIDADE FÁTICA DISTINTIVA, CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DE CONTA VINCULADA DO FGTS PARA INCIDÊNCIA DAS REGRAS ESPECÍFICAS DE CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(2019.00606513-94, 200.742, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-02-19)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. (...) 4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(7347861, 7347861, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01)

Na mesma esteira, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de nulidade do contrato por prorrogações sucessivas, os valores devidos a título de FGTS não devem observar a sistemática de remuneração da conta fundiária, mas sim os critérios gerais aplicáveis às condenações contra o poder público, conforme estabelecido no RE 870.947 e no REsp 1.495.146. A Taxa Referencial (TR), portanto, não encontra guarida no caso em apreço. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811850-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

Administrativo. Agravo interno. Apelação. FGTS. Suspensão. Descabimento. Correção monetária pela TR (taxa referencial). Descabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador; o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.090; REsp 1.614.874/SC; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

2.

Na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA como índice de correção, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0807376-53.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025